Tribunal: TJES
Processo: 5000139-76.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-76.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDA MARIA RODRIGUES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000139-76.2022.8.08.0039

RECTE.:
WANDA MARIA RODRIGUES

RECDO.:
VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUTORA QUE FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR NO ÔNIBUS
.
PASSAGEM CANCELADA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7725362. Contrarrazões Id. 7725366, estando a recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7725362), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7725360), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para
CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir juros de mora, de 01% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso até a data do arbitramento, oportunidade em que, em razão da correção monetária, deverá ser atualizado apenas pela SELIC.”

Trata-se de
ação
indenizatória
sob argumento que

a autora comprou uma passagem de ônibus para
Pinheiros/ES, tendo recebido comprovante de autorização com todas as informações. Todavia,
no momento do embarque o motorista da requerida impediu a autora de embarcar, sob a alegação de que a empresa havia cancelado as passagens, sem nenhuma notificação prévia. Alega que sofreu momento de grande constrangimento ao ser impedida de ingressar o interior do ônibus, sob protestos de outros passageiros que também tentavam ingressar e que presenciaram o momento vexatório.
Aduz que foi obrigada a comprar uma nova passagem até o bairro de Carapina na Serra/ES.
Requereu danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Extrai-se da inicial que a parte
a
utora requer indenização por dano moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da
requerida
,
pois foi impedida de embarcar no ônibus
em razão da
sua passagem
ter sido
cancelada,
contudo
sem aviso prévio.

Entendo
que o cancelamento de passagem, principalmente, sem aviso prévio, ocasiona notório sofrimento ao viajante, que se vê impedido de manter sua programação.
A
conduta da
recorrida
não constitui mero inadimplemento contratual, mas sim ultrapassou a esfera de simples transtornos e dissabores da vida social,
e s
e caracteriza como negligência e desrespeito, a qual fez com que
a
consumidor
a
se sentisse menosprezad
a
e indignad
a
.
Os fatos narrados
causaram-lhe desgaste psíquico acima do que se poderia esperar na relação jurídica de consumo.

Nesse prisma
, quanto a tese recursal
d
a
autor
a
de que o valor indenizatório relativo a
indenização por
danos morais seria
exíguo,
deve-
se consignar que ao fixar tal condenação, necessário
ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar
à
ofendid
a
compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
e,
considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
3
.
5
00,00 (
três

mil
e quinhentos
reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

r ecurso i nominado e CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença guerreada,
em parte
,
a fim de

majorar o valor de indenização moral para R$
3
.
5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais).

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
ao
recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)